Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22872809, foi exarado despacho determinando às partes que, no prazo de 10 dias, demonstrassem (i) a celebração de acordo em nome do espólio com a assinatura dos patronos constituídos nos autos e (ii) comprovassem a condição de inventariante da Sra. Emília Jordelina dos Santos Saraiva. Decorrido o prazo, sobreveio, ao ID 23496930, petição em que o apelado requereu a dilação do prazo por mais 10 dias, o que fora deferido por esta Relatoria (ID 23712064). Agora, peticiona o apelante, Banco do Brasil S.A, ao ID 24240686, requerendo a concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias para cumprir o despacho ID 22872809 - comprovar celebração de acordo em nome do espólio com a assinatura dos patronos constituídos, “tendo em vista que as partes estão em vias de providenciar o termo, em vista da dificuldade do encontro pessoal por razão da pandemia do Covid-19”. Na oportunidade, informa que até o presente momento não foi aberto inventário. Oportuno consignar, ainda, que a parte apelada, no intuito de cumprir com a determinação deste Juízo, colacionou termo particular de nomeação de inventariante (ID 24274595). Ora, tal documento não tem o condão de constituir o representante do espólio. Como cediço, o espólio é um ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, c/c artigo 617, caput, do Código de Processo Civil. Outrossim, possível a realização de inventário extrajudicial nos termos da Lei 11.441/2007, cuja aplicação pelos serviços notariais e de registro é disciplinada pela Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Confiram-se algumas das disposições contidas na referida resolução acerca da escritura pública de inventário e partilha: Art. 2° É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial. Art. 3o As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.) Art 11. É obrigatória a nomeação de interessado, na escritura pública de inventário e partilha, para representar o espólio, com poderes de inventariante, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no art. 990 do Código de Processo Civil. Art. 31. A escritura pública de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo ao tabelião fiscalizar o recolhimento de eventual multa, conforme previsão em legislação tributária estadual e distrital específicas. Nessa perspectiva, não havendo, ainda, nomeação de inventariante, seja de forma judicial ou extrajudicial, impõe-se a fixação de prazo mais alongado para que todas as medidas necessárias à almejada homologação do acordo sejam adotadas pelas partes. A propósito, revela-se pertinente citar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL NÃO EMENDADA PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. NOTÍCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE AINDA QUE PROVISÓRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. 1. "O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. "É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado pelo seu espólio, em execução ajuizada em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação."(REsp 1.559.791-PB, publicado em 28/9/2018, da Relatoria da Min. Nancy Andrighi). 3. No caso dos autos, diante da notícia de inventário extrajudicial, era necessário que o autor apontasse o administrador, ainda que provisório, da herança (artigo 1.797 do Código Civil de 2002, artigo 11 da Resolução n.35/2007, CNJ), juntando termo de responsabilidade, de modo a esclarecer quem exerceria a representação judicial do espólio (artigo 614, CPC) a fim de regularizar o polo passivo da demanda. No entanto, assim não o fez, motivo pelo qual o processo foi extinto sem exame do mérito ante o não atendimento da emenda. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1256778, 07277896520178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, estando as providências a serem tomadas sujeitas às dificuldades impostas pelo período de instabilidade em decorrência da pandemia de COVID-19, concedo, de forma derradeira, prazo de 2 (dois) meses[1] para que as partes comprovem (i) a celebração de acordo em nome do espólio com a assinatura dos patronos constituídos nos autos e (ii) a condição de inventariante da Sra. Emília Jordelina dos Santos Saraiva. Ressalte-se que, decorrido o prazo sem a manifestação das partes ou não atendidas integralmente as determinações acima transcritas, será inviável o acolhimento da autocomposição, a ensejar, por conseguinte, a extinção do processo na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1]Art. 313. Suspende-se o processo: § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;